Tribunal: STF
Processo: ADI 7629
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



    Direito administrativo e outras matérias de direito público. Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 15, 16, 17 e 19 da Lei nº 23.081 do Estado de Minas Gerais, de 10 de agosto de 2018. Programa de Descentralização da Execução de Serviços Sociais para as Entidades do Terceiro Setor. Serviços públicos não exclusivos. Opção político-administrativa admitida constitucionalmente. Condução do modelo de gestão de forma pública, objetiva e impessoal, em observância aos princípios do art. 37, caput, da Constituição da República. Inexistência de violação do princípio da participação social no Sistema Único de Saúde (SUS). Procedência parcial do pedido. 



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Seguridade Social (CNTSS/CUT) contra os arts. 15, 16, 17 e 19 da Lei nº 23.081 do Estado de Minas Gerais, de 10 de agosto de 2018, que “dispõe sobre o Programa de Descentralização da Execução de Serviços para as Entidades do Terceiro Setor e dá outras providências”.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional o procedimento para a atribuição da execução de serviços públicos sociais às entidades do terceiro setor, em determinados casos e em determinada proporção, por legislação estadual.



    III. Razões de decidir



    3. A requerente detém legitimidade ativa para ajuizar a ação, porquanto logrou demonstrar todos os requisitos jurisprudenciais exigidos às confederações sindicais, para efeitos do art. 103, inciso IX, da Constituição Federal. Há, ainda, pertinência temática específica entre os dispositivos impugnados e os objetivos institucionais da requerente. 



    4. Não prospera a preliminar de que eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa, porquanto o mero fato de a requerente referenciar legislações infraconstitucionais na petição inicial não significa, per se, que o controle da constitucionalidade das normas impugnadas na presente ação careça da análise de legislação de hierarquia inferior. O objeto da ação direta de inconstitucionalidade, no caso, deve ser contrastado diretamente com o texto constitucional, não havendo qualquer óbice ao regular conhecimento da presente ação direta de inconstitucionalidade.



    5. In casu, os arts. 15, 16, 17 e 19 da Lei nº 23.081 do Estado de Minas Gerais, de 10 de agosto de 2018, estabelecem o rito para a consecução do Programa de Descentralização da Execução de Serviços para as Entidades do Terceiro Setor no referido ente federativo.



    6. Deve-se afastar eventual dúvida acerca da possibilidade de estado-membro legislar acerca da matéria da presente ação, porquanto, à míngua de um modelo de organização administrativa predefinido pelo texto constitucional, deve prevalecer a autonomia de cada ente federativo. Precedentes.



    7. Não se verifica violação do disposto no art. 175, caput, do texto constitucional, tendo em vista que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou, em mais de uma oportunidade, que tal dispositivo se destina aos serviços públicos prestados de forma exclusiva e privativa pelo Estado, como telecomunicações e energia elétrica (art. 21, incisos XI e XII, alínea b, da CRFB/88), não tendo o condão de suplantar as normas constitucionais específicas atinentes a outros serviços públicos sociais (arts. 199, 209, 215, 217, 218 e 225 da CRFB/88), casos em que a Constituição admite formas diversas de prestação.



    8. Os dispositivos impugnados inserem-se na margem de atuação conferida aos entes federativos para a consecução dos serviços públicos sociais de sua competência e viabilizam a escolha político-administrativa do estado-membro de executar, em determinados casos e em determinada proporção, serviços públicos sociais mediante a colaboração de entidades do terceiro setor, opção não censurada pelo texto constitucional, desde que o procedimento de descentralização da execução dos serviços públicos para as entidades do terceiro setor no estado-membro seja conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, em observância aos princípios do caput do art. 37 da Constituição Federal. Precedentes.



    9. É certo que o controle social pode ser realizado de diversas formas, não se restringindo apenas à participação direta. Não há, no presente caso, portanto, vulneração à participação da comunidade no âmbito do Sistema Único de Saúde (art. 198, inciso III, da CRFB/88), porquanto a legislação assegura mecanismos outros de controle social, notadamente as regras minudentes atinentes à seleção pública e o controle pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público, no curso do procedimento de descentralização dos serviços públicos sociais, inclusos os serviços públicos de saúde, para as entidades do terceiro setor. 



    IV. Dispositivo



    10. O Supremo Tribunal Federal conhece da presente ação direta de inconstitucionalidade e julga parcialmente procedente o pedido veiculado, conferindo-se interpretação conforme para assentar que o procedimento de descentralização da execução de serviços públicos não exclusivos para as entidades do terceiro setor, regulado pela Lei nº 23.081 do Estado de Minas Gerais, de 10 de agosto de 2018, deve ser conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, em observância aos princípios do art. 37, caput, da Constituição da República, sem prejuízo da fiscalização do Ministério Público e do Tribunal de Contas quanto à utilização de verbas públicas.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, arts. 37, caput; 175, caput; e 198, inciso III.



    Jurisprudência relevante citada: ADI nº 1.923/DF, Rel. Min. Ayres Britto, red. do ac. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 17/12/15.